Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007113-39.2022.8.11.0000
PACIENTE: VINICIUS OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE REINCIDENTE SEM CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER.
Não se admite a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia. A gravidade concreta do crime é condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.
Acusado da suposta prática de fato cometido sem violência contra a pessoa, sem circunstância que aponte que faça parte de grupo organizado ou associação criminosa, a pequena quantidade de droga supostamente apreendida para fins de aferição de perigo de liberdade, não há, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e excepcional da prisão preventiva.
Ordem concedida em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007113-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), VINICIUS OLIVEIRA MATOS - CPF: 067.780.761-94 (PACIENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: VINICIUS OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE REINCIDENTE SEM CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER.

Não se admite a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia. A gravidade concreta do crime é condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Acusado da suposta prática de fato cometido sem violência contra a pessoa, sem circunstância que aponte que faça parte de grupo organizado ou associação criminosa, a pequena quantidade de droga supostamente apreendida para fins de aferição de perigo de liberdade, não há, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e excepcional da prisão preventiva.

Ordem concedida parcialmente em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: VINICIUS OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr.

Wellington Pereira dos Santos, em favor de
Vinícius Oliveira Matos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1002373-67.2022.8.11.0055.

Sustenta
“
que o paciente foi flagrado com 31 gramas de entorpecente
” sic, bem como que em audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento da prisão, em razão das supostas agressões perpetradas pelos agentes policiais em face do beneficiário.

Contudo, o Juízo de piso homologou o flagrante, e indeferiu o pedido da defesa sob o argumento de que “
não haviam provas das agressões sobretudo pela falta de exame de corpo de delito e que não haveria ilegalidade na entrada da casa do paciente, visto que havia prévio monitoramento
” sic.

Nessa perspectiva, de forma genérica, defende que a medida tomada carece de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual.

Além do mais, afirma que a prisão preventiva “
fundamentada na garantia da ordem pública no sentido de acautelar o meio social em face suposta possibilidade de o Paciente vir a delinquir, seria um cumprimento de pena antecipado
” sic, sendo a liberdade provisória medida de rigor, por força do princípio da presunção de inocência.

Evidencia os predicados pessoais do paciente que é trabalhador autônomo, tem residência fixa, dedicado aos filhos, de modo que sua liberdade não trará riscos para garantia da ordem pública, de modo que, defende pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 125030194)
e aportaram aos autos às
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id.
125647172
).

Após, a douta Procuradoria de Justiça manifestou pela
concessão parcial da ordem
para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, sumariando:

“Habeas Corpus – Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de tráfico de entorpecentes – Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de periculosidade da conduta isolada do Paciente – Réu, embora reincidente, não possui condenação anterior por tráfico – fatos que remontam há mais de cinco anos, sem notícia de prática de novos crimes - Paciente com endereço comprovado – apreensão de pequena quantidade de substâncias entorpecentes - ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso –
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.
”
(id. 127428661).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: VINICIUS OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do exame dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada em denúncia anônima de que ele estaria vendendo drogas ilícitas, razão pela qual foi abordado pelos policiais, que obtiveram êxito em surpreendê-lo na posse de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e a quantia em espécie de R$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais), bem como 01 (uma) máquina Mercado Pago e 03 (três) celulares, consoante boletim de ocorrência lançado ao id. 124812151.

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública o magistrado consignou:

“(...)N’outro giro, em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador de Polícia ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER afirmou à Autoridade Policial:

[...] QUE o depoente afirma que estava em
diligencias para monitoramento na casa de VINICIUS OLIVEIRA MATOS
, quando uma motocicleta chegou em sua residência e entrou; QUE no momento em que o indivíduo dono da motocicleta saia do local, foi realizada a sua abordagem sendo localizada 01 (uma) porção de pasta base de cocaína; QUE
o depoente abordou em seguida VINICIUS
que estava sentado na área e em conversa com o mesmo,
confessou ser tono de mais 01 (uma) porção de maconha
; QUE durante a busca foi encontrada um
maço de dinheiro em sua carteira, totalizando 1590 reais
; QUE enquanto estava no interior da residência, várias pessoas apareceram procurando por VINICIUS; QUE foi abordado um casal que teria ido ao local com 42 reais para comprar uma porção de maconha; QUE há tempos o depoente e sua equipe vem acompanhando o suspeito VINICIUS, sendo até que em 23 de março foi registrado em mídia ele comercializando entorpecentes. [...] (sic).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública
e, quando me refiro à ordem pública é no
sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.

Deveras, ao compulsar o Sistema SIAP, constato que custodiado VINICIUS OLIVEIRA MATOS o possui em seu desfavor um
Executivo de Penal de no 0007186-62.2019.8.11.0055
, em que foi condenado a pena unificada
de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias pela prática dos crimes de receptação, vias de fato, ameaça e porte de droga para consumo pessoal,
o que demonstra a sua personalidade inclinada a crimes e a necessidade de resguardar a ordem pública.

(...)

Por esses mesmos motivos, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

(...)

Verificada a presença de indícios de autoria e materialidade do crime, gravidade do delito e diante da evidência de reiteração delitiva, necessária se faz a custódia da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Merece consideração a quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (51 porções de pasta-base de cocaína), os antecedentes criminais que demonstram a recidiva na conduta criminosa, assim como informação de participar de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (N.U 1016780-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Ademais, apesar do flagrado ter declarado que possui filhos menores que residem com ele, entendo que não é possível avaliar, neste momento, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a uma, por não haver prova da idade do infante ou documento que ateste a paternidade e, a duas, por não haver provas de que, de fato, residia com o flagrado e que ele seria imediatamente responsável pelo seu cuidado. Outrossim, ainda que seja verídico que o menor resida com o indiciado, é evidente que está colocando em risco a própria incolumidade física e psicológica dos filhos já que aparentemente estaria traficando entorpecentes em sua residência, cujo local é supostamente a moradia do filho.

Nesse sentido, estabelece o parágrafo único do artigo 318, do Código de Processo Penal que “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”, ou seja, não há provas a respeito da imprescindibilidade do autuado em cuidar e zelar de seu filho. Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado VINICIUS OLIVEIRA MATOS. (...)”.
(sic)

Destaquei
.

Como se observa, embora o magistrado tenha decretado a custódia cautelar do paciente diante da necessidade de manter a ordem pública, em razão da reiteração delitiva, já que em liberdade poderá voltar a delinquir, observo que as condenações que o paciente ostenta, a última delas é do ano de 2016, o que afasta a presunção de que voltará a reincidir e colocar em risco à ordem pública, como pontuado pela douta Procuradora de Justiça, em parecer.

Desse modo, a decisão acatada não demonstrou fundamentação consistente que justificasse a necessidade de segregação cautelar do paciente, limitando-se apenas a reproduzir os pressupostos elencados na lei, sem observância do caso concreto, notadamente sem expor de forma clara e específica qual é o motivo que causa intranquilidade no meio social a ponto de ser necessária a manutenção da prisão do paciente.

Com efeito, a custódia do paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública,
sem indicação da real probabilidade de reiteração criminosa
, nem sequer apresentou elementos mínimos que revelassem a intenção do paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.

Desse modo, assiste razão à defesa, porquanto a fundamentação utilizada na decisão não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

Dito de outro modo,
não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia
, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária,
mas não suficiente
para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Assim, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal:

“(...)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva,
in verbis
:

“Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada
.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

§ 2o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Destaquei.

Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do
periculum libertatis,
diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade ao paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.

Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva.

Por fim, ressai da documentação colacionada aos autos que o paciente é acusado da suposta prática de fato cometido
sem violência contra a pessoa
,
sem qualquer circunstância que aponte que faça parte de grupo organizado ou associação criminosa, sendo a quantidade de droga supostamente apreendida pequena para fins de aferição de perigo de liberdade
, razões pelas quais não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.

Logo, ao que tudo indica, ao menos por ora, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM pleiteada,

para revogar a prisão preventiva do paciente Vinícius Oliveira Matos, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:

1a – Comparecimento periódico do paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;

2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;

3a – Proibição de frequência de bares e boate;

4a – Recolhimento domiciliar no período noturno; sem prejuízo de outras medidas cautelares que o magistrado entender convenientes;

5a –
Submeter-se ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022